Tribunal: STF
Processo: RHC 60845
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. PEREMPÇÃO NÃO CONFIGURADA, PORQUE A DEMORA NA
REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO RESULTOU DA INCURIA DO
OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO DO DESINTERESSE DO QUERELANTE. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.